Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE TELEFONES CELULARES. PAGAMENTO EFETUADO PELO ADQUIRENTE MEDIANTE USO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO SUBSEQUENTE DA COMPRA. NÃO REPASSE DO VALOR. FALTA DE COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ESTORNO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A relação jurídica travada pelas partes atrai a incidência das normas consumeristas, uma vez que decorre de contratos de prestação de serviço de máquina de cartão de crédito, em que as partes se adequam à previsão contida nos artigos 2o e 3o, caput e §2o do CDC.
2. No caso, são fatos incontroversos: a contratação de serviço de máquina de cartão de crédito pelo autor com a requerida; que uma compra de dois aparelhos telefônicos foi realizada na referida máquina e cancelada pelo cliente do autor; e que, diante do subsequente cancelamento da compra pelo cliente, houve o estorno dos valores referentes à compra efetuada.
3. Verifica-se que o réu não logrou comprovar, de forma satisfatória, circunstâncias que autorizassem a retenção e o estorno do crédito ao adquirente do produto comercializado pelo requerente, notadamente porque a operação comercial ocorreu via máquina de cartão de crédito, e sequer consta a prévia ciência ao requerente para a realização do cancelamento, para fins de contraditório.
4. Considerando que o conjunto probatório coligido aos autos reforça a verossimilhanca das alegações da parte autora, a demonstrar que houve estorno indevido de valores pela requerida, a caracterizar falha na prestação dos serviços, deve ser mantida a condenação imposta na origem.
5. Recurso conhecido e não provido.